Tribunal: STF
Processo: AI 598667
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-08-03
Data de publicação: 2007-08-03

Ementa:
EMENTA: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM
   AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTERPOSIÇÃO
   DO AGRAVO REGIMENTAL TEMPESTIVAMENTE. ERRO DO AGRAVANTE, NO QUE
   DIZ RESPEITO AO DIA DE EXPEDIENTE FORENSE. AGRAVO REGIMENTAL A
   QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
I - O agravante equivocou-se quanto à
   alegação de que no dia 16/6/2006 não houve expediente forense na
   Corte.
II - Portaria 221/2006 prova que aquela data foi
   considerada dia útil no Tribunal. Dessa forma, o primeiro agravo
   regimental foi interposto intempestivamente.
III - Agravo
   regimental a que se nega provimento.